Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600182-52.2024.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
02/11/2024
Número: 0600182-52.2024.6.16.0159

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 29/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Inelegibilidade -
Analfabetismo
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600182-
52.2024.6.16.0159 (DRAP 0600179-97.2024.6.16.0159), que indeferiu o pedido de Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC) de João Sebastião da Silva, julgando-o inapto (analfabeto) para
concorrer nas Eleições Municipais de 2024, para o cargo de vereador, no Município de Centenário
do Sul, nos termos dos arts. 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº
64/1990, art. 8º, caput). (Indeferimento ao Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) de João
Sebastião da Silva, já qualificado nos autos, para concorrer ao cargo de vereador, no Município de
Centenário do Sul, pois no caso em questão, da análise dos documentos juntados aos autos, o
candidato não preenche a condição de elegibilidade consubstanciada na comprovação de que é
alfabetizado (alfabetização). Tal condição decorre do texto constitucional e deve ser comprovada
inequivocamente no momento do registro de candidatura. Desta forma, não tendo o requerente
comprovado sua condição de alfabetizado e, portanto, não estando presentes todas as condições
legais e constitucionais de elegibilidade, o indeferimento do Requerimento de Registro de
Candidatura (RRC) é medida que se impõe). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO SEBASTIAO DA SILVA (EMBARGANTE)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
JUIZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENNÁRIO DO
SUL PR (EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44111824
05/10/2024
19:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.881

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600182-
52.2024.6.16.0159 – Centenário do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: JOAO SEBASTIAO DA SILVA
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
EMBARGADA: JUIZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENNÁRIO DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
ALFABETIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO
E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. João Sebastião da Silva interpôs embargos de declaração contra o
Acórdão nº 64.324, que negou provimento ao recurso eleitoral e manteve a
sentença de indeferimento do seu registro de candidatura para vereador nas
Eleições de 2024.

2. O embargante alega omissão no acórdão, por não ter sido analisada a
questão referente à alfabetização à luz do princípio da isonomia, buscando
viabilizar sua participação nas eleições.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, por não se tratar de falha sanável, mas sim de uma tentativa de
rediscutir a matéria já apreciada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão
quanto à análise do princípio da isonomia em relação à alfabetização do
candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44111824 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182329500000043062839
Número do documento: 24100519182329500000043062839
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:15:00

5. Os embargos de declaração são regulados pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, aplicado ao processo eleitoral conforme artigo 275 do Código
Eleitoral, e somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

6. No presente caso, o embargante alega omissão quanto à análise do
princípio da isonomia na questão da alfabetização. Entretanto, a decisão
embargada abordou explicitamente a ausência de comprovação da
alfabetização, destacando que a apresentação de vídeo não é meio hábil
para suprir a falta de um documento oficial ou de uma declaração de próprio
punho realizada perante servidor da Justiça Eleitoral.

7. A jurisprudência reconhece que a comprovação de alfabetização deve
observar critérios específicos, não admitindo meios informais, como vídeos,
para esse fim. O acórdão embargado analisou detalhadamente a matéria, não
havendo omissão a ser sanada.

8. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reforça que
embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito de
decisões, limitando-se à correção de eventuais vícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Voto pelo CONHECIMENTO dos embargos de declaração, mas para, no
mérito, REJEITÁ-LOS, por inexistência de omissão.

Tese de julgamento: "Inexiste omissão quando o acórdão impugnado aborda
expressamente a matéria alegada como omissa, sendo incabível a
rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal: art. 14, § 4º

- Código Eleitoral: art. 275

- Lei Complementar nº 64/90: art. 1º, inciso I, alínea "a"

- Resolução TSE nº 23.609/2019: art. 27, § 5º

- Código de Processo Civil: art. 1.022, inciso II

Jurisprudência relevante citada:

Num. 44111824 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182329500000043062839
Número do documento: 24100519182329500000043062839
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:15:00

- TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
DJE, 05/08/2021

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO SEBASTIÃO DA
SILVA em face do Acórdão nº 64.324, por meio do qual esta Corte negou provimento ao
recurso eleitoral, para o fim de manter a sentença que indeferiu o seu registro de
candidatura para concorrer ao cargo de vereador nas Eleições de 2024.

Assevera o ora embargante que o acórdão é omisso, porquanto não analisou
questão referente à alfabetização do candidato à luz do princípio da isonomia, de modo a
viabilizar seu acesso à disputa eleitoral. Ao final, requer o acolhimento dos embargos,
para que sejam sanadas as omissões apontadas e prequestionada a matéria (ID
44082346).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração, pois não se verificam falhas a serem sanadas, tratando-se
de mera rediscussão da matéria (ID 44096070).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Num. 44111824 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182329500000043062839
Número do documento: 24100519182329500000043062839
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:15:00

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Na espécie, os presentes embargos de declaração foram opostos em face de
suposta omissão no Acórdão embargado, no que se refere à suposta violação ao princípio
constitucional da isonomia, de modo a se assegurar tratamento igualitário no cenário
eleitoral e viabilizar outras formas de comprovação da alfabetização, ainda que mínima e
rudimentar.

Sem razão o embargante.

A decisão enfrentou a questão ora posta, restando assim fundamentada (ID
44066322):

“A controvérsia cinge-se a analisar se restou comprovada a alfabetização do
recorrente, de modo que se autorize o deferimento de seu Requerimento de
Registro de Candidatura - RRC.

O recorrente sustenta que comprovou adequadamente ser alfabetizado, na
medida em que apresentou um vídeo em que aparece escrevendo um
documento de próprio punho.

A sentença assim decidiu, na parte que interessa (ID 44013489): (...)

Conforme dispõe o § 4º do artigo 14 da Constituição Federal, o analfabetismo
é causa de inelegibilidade, sendo imprescindível a demonstração de que o
candidato possui condições mínimas de leitura e escrita. Da mesma forma
dispõe o artigo 1º, inciso I alínea “a” da Lei Complementar 64/90: (...)

Sobre o tema, o artigo 27 da Resolução nº 23.609/2019 do TSE, aplicada
para o registro de candidatura, preconiza que o pedido de registro deve ser
instruído com um rol de documentos, dentre eles o comprovante de
escolaridade: (...)

Entretanto, constatada a ausência de comprovante de escolaridade, a
exigência do inciso IV pode ser suprida mediante declaração de punho do
pré-candidato, além de outros meios, desde que individual e reservadamente,
nos termos do § 5º do artigo supracitado: (...)
Num. 44111824 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182329500000043062839
Número do documento: 24100519182329500000043062839
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:15:00

Deste modo, o dispositivo supracitado prevê que quando não houver
documento comprobatório da escolaridade é necessário que a prova de
alfabetização seja produzida na presença de servidor do Cartório Eleitoral.

Na espécie, conforme ponderou a sentença, diante da ausência do
comprovante de escolaridade, o recorrido foi intimado duas vezes para
apresentar comprovação ou comparecer ao Cartório da 159ª Zona Eleitoral
para realizar a declaração de alfabetização de próprio punho na presença do
servidor da Justiça Eleitoral, porém deixou de comparecer em ambas as
oportunidades. (...)

Verifica-se que esta Corte julgou favoravelmente pelo reconhecimento de
alfabetização em caso em que houve a constatação de escrita rudimentar,
como se vê: (...)

O presente caso difere deste recente julgado, uma vez que o recorrido
apenas apresentou um vídeo, em que estaria supostamente escrevendo um
texto, de próprio punho. No entanto, a apresentação de vídeo não é hipótese
admitida pela legislação para a comprovação da alfabetização, que requer a
exibição de documento oficial, como diploma ou certificado oficial, ou o
comparecimento ao Cartório Eleitoral, para fazer declaração de próprio
punho, em ambiente individual e reservado, na presente de um servidor, nos
termos do artigo 27, §5º, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE.

Com isso, o recorrente não comprovou a alfabetização, nos termos previstos
pela legislação, de modo que não logrou êxito sequer em comprovar a sua
alfabetização rudimentar.

Logo, não comprovada a alfabetização e, de conseguinte, não demonstrada
uma das condições de elegibilidade, nos termos do artigo 14, § 4º, da CF/88,
é o caso de negar provimento ao recurso interposto, mantendo-se, dessa
forma, a sentença de primeiro grau que indeferiu o requerimento de registro
de candidatura do recorrente.”

Verifica-se, portanto, do Acórdão embargado que houve apreciação expressa
acerca da falta de comprovação de alfabetização, que sequer poderia ser considerada
rudimentar, ficando ausente a condição de elegibilidade constante dos artigos 14, § 4º da
CF/88.

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses
arguidas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas, na medida em que se
constata elucidação sobre os motivos que levaram ao convencimento desta Corte. Nesse
sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS
ELEMENTOS DE PROVA UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO
Num. 44111824 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182329500000043062839
Número do documento: 24100519182329500000043062839
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:15:00

CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. (TREPR, AIME nº 060072702
Acórdão nº 61891 VERÊ - PR, Relator(a): Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023 Publicação: 27/04/2023).

O que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte
com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas, pretendendo a
reapreciação da matéria, o que não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios.

Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
CONTAS DESAPROVADAS. DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO
PARTIDO. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA
FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO
QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE DOS
RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO
REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA
SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente
quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo
erro material, conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de
omissão ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração,
tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão
impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão
tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

Num. 44111824 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182329500000043062839
Número do documento: 24100519182329500000043062839
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:15:00

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021).

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, fica evidente a pretensão do
embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos
embargos de declaração.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão
do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de
declaração opostos por JOÃO SEBASTIÃO DA SILVA, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REGISTRO DE CANDIDATURA (1327) Nº 0600182-
52.2024.6.16.0159 - Centenário do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: JOAO SEBASTIAO DA SILVA - Advogado
do(a) EMBARGANTE: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - PR94683 - EMBARGADA: JUIZO DA
159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENNÁRIO DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44111824 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182329500000043062839
Número do documento: 24100519182329500000043062839
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:15:00

SESSÃO DE 04.10.2024

Num. 44111824 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182329500000043062839
Número do documento: 24100519182329500000043062839
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:15:00